Tribunal: TJES
Processo: 5000202-59.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-59.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO VERLI FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000202-59.2021.8.08.0032

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SEBASTIÃO VERLI FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por ocasião da tentativa de compra de um eletrodoméstico. Após verificação, foi informado que o registro foi realizado pela requerida em razão de fatura não paga no valor de R$ 66,61 (sessenta e seis reais, e sessenta e um centavos) referente ao mês de janeiro de 2021.

Apesar disso, a parte autora aduz que todas suas faturas referentes a cobrança de energia elétrica da concessionária foram devidamente pagas, procedendo à juntada de documentos comprobatórios.

Diante disso, a parte autora requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes. No mérito, requer a declaração da inexistência do débito e o arbitramento de valores a título de compensação por danos morais.

Decisão liminar concedendo a tutela provisória nos termos em que requereu o autor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, confirmando os termos da decisão sumária, para declarar o cancelamento da negativação em nome do autor, bem como declarar a inexistência do débito nº 2021011060203644 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a EDP requer, preliminarmente, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. Adiante, argumenta pelo valor probatório das capturas de tela juntadas em sua contestação, que seriam suficientes para demonstrar a ausência de falha na prestação de serviço. Ademais, requer a improcedência do pleito de indenização por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante estabelecido.

PROJETO DE VOTO

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica da unidade de instalação nº 556628, que relatou ser de titularidade da parte autora.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial (faturas de consumo de energia elétrica e comprovantes de pagamento), todos em nome do recorrido, dizem respeito à unidade de instalação nº 26794 e não à unidade informada pela EDP, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório de comprovação da inexistência de falha na prestação de seu serviço.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Em sua peça de escudo, a concessionária defende que a constrição de crédito decorreu de inadimplência assimilada pelo contrato indicado na exordial. Entretanto, consigno que as reproduções de tela de computador (print screen), comumente juntadas à contestação, tal como no caso em análise, por serem documentos produzidos unilateralmente, não têm o valor de prova absoluta, seja pela confecção sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e a ampla defesa na sua elaboração
. Deve, à obviedade, ser cotejada aos demais elementos coligidos aos autos e às teses apresentadas pelos personagens. [...]

À sombra desse raciocínio, a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazêlo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos da lei processual. Como se isso não bastasse, no caso ora sobre a minha mesa de trabalho, observo que a existência de débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica.

A existência do estado de inadimplência não se presume; há de ser provada. Verifica-se pela análise dos documentos que instruem a petição inicial, que a parte aderente acosta o comprovante de pagamento das faturas vinculadas à unidade consumidora, (ids 6529535, 6529537, 6529539). Lado outro, a prestadora do serviço repousa sua tese defensiva na rubrica genérica de “inexistência de comprovação do alegado”, ilidida pelo acervo documental alhures aludido e aplicação da inversão do ônus da prova.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a negativação da parte autora se deu por razão de faturas de consumo elétrico que não dizem respeito à sua residência, em claro prejuízo ao recorrido.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, de modo que: “
a apelante se limitou a acostar aos autos um
print
de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento
” (TJES; AC 0012899-32.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 29/11/2021).

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)